Tribunal: STF
Processo: AI 143408
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALINEA "A" DO INCISO III DO
ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTANDO A DECISÃO IMPUGNADA
ALICERCADA NO QUE CONTRATADO PELAS PARTES E NA LEGISLAÇÃO ALUSIVA
A HIPÓTESE, DESCABE COGITAR DA TRANSGRESSAO AO INCISO XXXVI DO
ARTIGO 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO QUE VEICULADO DIREITO
ADQUIRIDO A INCIDENCIA DE DETERMINADO FATOR DE INDEXAÇÃO.